Tribunal: TJDFT
Processo: 0007920-02.2018.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA AGRAVADO PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há que se falar em absolvição quando as provas coligidas nos autos são harmônicas e coesas em demonstrar a prática de dois crimes de ameaça contra a vítima, em situação de violência doméstica, o primeiro mediante o uso de um simulacro de arma de fogo e o segundo ao ameaçar a vítima de mal injusto e grave verbalmente.

2. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear o decreto condenatório, em especial se as versões apresentadas por ela forem coesas e harmônicas entre si, e corroboradas por outros elementos de prova.

3. Na segunda fase de dosimetria, a orientação jurisprudencial é no sentido de que o acréscimo de pena em razão de circunstâncias agravantes deve observar a fração de 1/6 (um sexto), sendo que o aumento superior a esse patamar exige fundamentação concreta pelo magistrado. 3.1. Pena readequada.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.